Tribunal: TJES
Processo: 5009563-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo visando corrigir erro material em acórdão que aplicou retroativamente a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, desde a data da citação, em condenação imposta à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado ao aplicar retroativamente a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, desde a data da citação (17/09/2013), em condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A função dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é a de integrar ou esclarecer decisões judiciais que contenham omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado incorre em erro material ao determinar a aplicação da taxa SELIC desde 17/09/2013, sem observar que a EC 113/2021 tem aplicação apenas prospectiva, a partir de sua promulgação em 09/12/2021, conforme seu art. 7º.
5. Até 08/12/2021, devem prevalecer os critérios definidos pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/RS): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora calculados pela remuneração da caderneta de poupança.
6. O reconhecimento do erro material impõe a modulação temporal dos índices de atualização monetária e de juros moratórios, com aplicação do regime bifásico: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, taxa SELIC exclusivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A taxa SELIC prevista no art. 7º da EC 113/2021 aplica-se exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de sua promulgação, em 09/12/2021, sendo vedada sua aplicação retroativa. 2. Até 08/12/2021, nas condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, conforme fixado no Tema 905 do STJ. 3. A determinação judicial que aplica a taxa SELIC desde data anterior à vigência da EC 113/2021 configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 7º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJ-MG, AC 10000222103780001, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009563-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MIDIA ROSA DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, de minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, bem como, de ofício, determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

O embargante alega a existência de erro material no acórdão, ao argumento de que a Emenda Constitucional n.º 113/2021, que instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, possui vigência a partir de 09/12/2021, não podendo, portanto, ser aplicada retroativamente ao período anterior. Sustenta que, até a referida data, devem incidir os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.495.146/RS), ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios calculados pela remuneração da caderneta de poupança.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a data da citação (17/09/2013), sem qualquer ressalva quanto à vigência temporal da EC 113/2021, o que configura erro material, uma vez que implicou a aplicação retroativa de norma constitucional de natureza financeira.

A EC 113/2021, em seu art. 7º, estabelece que, a partir de sua promulgação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices. A literalidade do dispositivo revela, de forma inequívoca, que a aplicação da SELIC tem caráter prospectivo, sendo cabível somente a partir de 09/12/2021.

Antes desse marco temporal, prevalece a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros moratórios devem corresponder à remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO MESURÁVEL - VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO - VALOR INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS - MÍNIMOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - APELAÇÃO CÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC - EC 113/2021.
1 - Em se tratando da Fazenda Pública, no período anterior a entrada em vigor da EC 113/2021, os valores vencidos devem ser atualizados pelo IPCA-E, desde quando eram devidos, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os juros da caderneta de poupança, nos termos RE. nº 870.947, paradigma do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, e REsp . nº 1.495.146/MG, paradigma do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021.
(TJ-MG - AC: 10000222103780001 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, é necessária a modulação temporal dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios fixados no acórdão embargado, de modo a adequá-los ao ordenamento vigente em cada período.

Assim, deve-se reconhecer que, entre a data da citação (17/09/2013) e 08/12/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, conforme a legislação e a jurisprudência então aplicáveis. A partir de 09/12/2021, por força do art. 7º da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação com outros índices.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho, para sanar o erro material e retificar o acórdão embargado, estabelecendo que os critérios de atualização monetária e de juros moratórios observarão o regime bifásico acima delineado, em conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)